Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-80.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO. NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. DEMONSTRADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.

1. O pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de inexistência da hipossuficiência financeira suscitada ou modificação na situação econômica do beneficiado.

1.1. As alegações apresentadas não se mostram suficientes para afastar a presunção de veracidade que milita em favor da pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC). Ademais, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC, o simples fato de a parte autora estar patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça.

2. Nos termos do verbete no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. A fraude perpetrada contra a parte autora mostrou-se latente, haja vista que as assinaturas apostas nos contratos de abertura de conta corrente (e demais) foram reconhecidamente consideradas falsas.

4. Não demonstrada a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), não há que se falar em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, do CC/2002; em razão da evidente falha nos serviços prestados pela instituição financeira apelante, que não adotou as medidas de segurança necessárias para elidir a fraude cometida contra a parte autora/apelada.

6. A função das astreintes é imprimir pressão psicológica e persuasiva sobre o réu para a pronta satisfação da obrigação, e não o enriquecimento sem causa da contraparte. In casu, as astreintes foram fixadas de forma razoável e proporcional, razão pela qual devem ser mantidas.

7. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

7.1. In casu, a instituição financeira apelante, além de ter dado causa à demanda, sucumbiu em relação a um dos pedidos iniciais. Assim, considerando que os pedidos vestibulares foram julgados parcialmente procedentes, a parte requerida deverá dividir o ônus da sucumbência com a parte requerente.

8. Recurso desprovido.